Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703974-96.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE LOURDES VITAL DE OLIVEIRA, ADRIANA MARTINS DE BARROS, FERNANDO VITAL DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOAO GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos do procedimento de Arrolamento Sumário, proposto em face do ESPÓLIO DE JOÃO GOMES DE OLIVEIRA, homologou a partilha apresentada na inicial (ID 6908117 – págs. 5/6). Os interessados foram condenados ao pagamento das custas processuais; contudo, a exigibilidade da verba foi suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 6908133). Não houve condenação em honorários. (ID 6908140). Após o julgamento do recurso de apelação, dos embargos de declaração e do não conhecimento do recurso especial, sobreveio a decisão de ID 24114339, que, diante da admissão do tema 1.074, reconsiderou a decisão de não conhecimento e determinou o sobrestamento do processo. Julgado o tema, os autos retornaram para análise com a observância da sistemática prevista nos artigos 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 41142201). Brevemente relatados, decido. Considerando o julgamento do Tema 1.074, passo ao reexame do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, da Lei Processual. Na hipótese dos autos, o cerne da discussão cinge-se em determinar se há necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Ao julgar o recurso de Apelação interposto, a eg. Sexta Turma Cível deste Egrégio Tribunal entendeu que: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO. ITCMD. QUITAÇÃO. TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DE LEI ORDINÁRIA. O procedimento de arrolamento sumário será adotado quando houver acordo entre os herdeiros, em relação à partilha, conforme prevê o artigo 659, do Código de Processo Civil. O artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento sumário, que serão objeto de lançamento administrativo, conforme a legislação tributária. O artigo 659, §2o, do Código de Processo Civil, possui natureza processual e não tributária, não havendo violação da norma prevista no artigo 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, que prevê a competência de Lei Complementar para estabelecer normas gerais de legislação tributária, especialmente sobre lançamento tributário. Sendo norma de natureza processual e, portanto, afeta à Lei Ordinária, o artigo 659, §2o, do Código de Processo Civil, norma posterior, excepcionou a incidência dos artigos 192, do Código Tributário Nacional, bem como do artigo 31, da Lei de Execuções Fiscais, as quais não possuem natureza tributária, podendo ser afastadas por Lei Ordinária mais recente. O STJ, ao julgar o REsp 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese para o tema 1.074: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. A decisão deve ser mantida, haja vista que está em consonância com o posicionamento firmado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.896.526/DF (Tema 1.074). Cumpre observar, ainda, que, conforme consignado na r. sentença vergastada (ID 6908140), foi comprovada a regularidade tributária, referente ao autor da herança e aos seus bens, não havendo insurgência quanto ao ponto. Destarte, considerando o objeto do recurso interposto e o tema fixado, não há adequação a se fazer no mencionado julgado. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos. Publique-se. Intimem-se. Após, observe-se o disposto na decisão de ID 41142201. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator